Tribunal: TJBA
Processo: 8031064-25.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8031064-25.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIO NASCIMENTO SANTOS Advogado(s): RAIZA ARAUJO DA SILVA, EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA INIMPUTABILIDADE POR TRANSTORNO MENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PERICIAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU FACCIONADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REJEITADO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Mário Nascimento Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, absolvendo-o da imputação do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003. Inconformado com a condenação, o réu interpôs apelação alegando ausência de culpabilidade por transtorno mental grave, postulando a absolvição ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), além do direito de apelar em liberdade. 2. Segundo a denúncia, o réu foi surpreendido por policiais militares, por volta da 1h da madrugada de 5 de novembro de 2023, no bairro Queimadinha, em local conhecido como "Prato Raso", durante patrulhamento ostensivo que culminou em confronto armado com indivíduos suspeitos. Após cessar a troca de tiros, o acusado foi encontrado trajando roupa camuflada, próximo a 24 pinos de cocaína (22,4g), um pacote de maconha (2,2g), munições, carregador de pistola, acessórios para arma de fogo e apetrechos típicos do tráfico. Durante a abordagem e em sede policial, o réu confessou a prática do tráfico, relatou envolvimento com o Comando Vermelho e admitiu ter cometido homicídio por ordem do “chefe do tráfico”, embora tenha permanecido em silêncio em juízo. Toda a droga foi submetida a perícia, que confirmou tratar-se de substâncias ilícitas proscritas pela Portaria SVS/MS nº 344/1998. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recorrente era inimputável ao tempo do fato, em razão de transtorno mental grave; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); e (iii) avaliar se há ilegalidade na sentença quanto ao direito de apelar em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A alegação de inimputabilidade penal é afastada pelo Laudo de Sanidade Mental produzido em incidente próprio, o qual atesta a plena capacidade do réu de compreender o caráter ilícito de sua conduta no momento da infração.5. A absolvição com base na inimputabilidade exige prova técnica inequívoca, inexistente no caso concreto. 5. A absolvição com base na inimputabilidade exige prova técnica inequívoca, inexistente no caso concreto. 6. A autoria e materialidade do crime de tráfico estão devidamente comprovadas por provas robustas, incluindo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos de policiais militares, firmes e coerentes, que presenciaram a conduta e relataram a apreensão das drogas e apetrechos. 7. O privilégio legal previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi afastado com fundamento em elementos concretos devidamente expostos na sentença condenatória. Tais elementos, analisados conjuntamente, sob a ótica fático-probatória, comprometem o preenchimento dos requisitos legais cumulativos exigidos para a aplicação da minorante. 8. O réu confessou fazer parte da facção denominada Comando Vermelho. Ademais, foram apreendidas além das drogas, munições de calibre .45 CBC; 01 (um) carregador vazio para munição .380; 01 (uma) borracha de coronha; 01 (um) dichavador e 04 (quatro) balaclavas, consoante auto de exibição e apreensão constante dos autos, o que indicam dedicação do réu à atividade criminosa. 9. O pedido de direito de recorrer em liberdade não merece conhecimento, pois já foi concedido pelo Juízo de origem, ausente interesse recursal nesse ponto. 10. A sentença analisou corretamente os elementos de prova, aplicou a pena de forma proporcional e fundamentada, inexistindo vício ou ilegalidade a justificar a reforma do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A inimputabilidade penal somente pode ser reconhecida mediante prova técnica conclusiva acerca da incapacidade de entendimento ou autodeterminação do agente ao tempo do fato.” “A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige a presença cumulativa dos requisitos legais, sendo legítima sua negativa quando houver elementos concretos que revelem a dedicação do agente à atividade criminosa.” “É prejudicado o pedido de apelar em liberdade quando a sentença já deferiu expressamente o direito.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 26; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp: 2656719 MG 2024/0197366-7, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.05.2025; TJDFT, Apelação Criminal nº 07069267820198070014, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 25.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8031064-25.2023.8.05.0080, em que figura como apelante Mário Nascimento Santos e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34